Tribunal: TJES
Processo: 0001632-32.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001632-32.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYARA MAGNA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001632-32.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYARA MAGNA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE RECURSAL. ACOLHIMENTO. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação criminal, que manteve a condenação do réu pelo crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal). O recurso da defesa buscava o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo, sustentando a omissão do acórdão em relação à atuação do profissional em segundo grau de jurisdição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo por sua atuação em sede recursal; (II) estabelecer o valor da verba honorária a ser fixada em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A interposição de embargos de declaração é cabível, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, erro material, sendo omissa a decisão que deixa de apreciar questão relevante e suscitada pelas partes.

4. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado foi de fato omisso, pois não houve manifestação expressa e arbitramento de honorários advocatícios em benefício do defensor dativo que atuou na defesa do embargante nesta instância recursal, impondo-se o saneamento do vício.

5. O advogado nomeado para atuar como defensor dativo de pessoa hipossuficiente, em face da inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios a serem fixados pelo juízo e custeados pelo Estado.

6. Em razão da omissão do Código de Processo Penal sobre o valor a ser arbitrado, o julgador deve se orientar, por analogia, pelo art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação mediante apreciação equitativa do juiz, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

7. Em que pese a existência de tabela da OAB e de Decreto Estadual (Decreto Estadual 2821-R), esses não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, servindo apenas como parâmetros para balizar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Diante da baixa complexidade da causa (delito de furto), da atuação do defensor dativo que se limitou à apresentação de razões recursais e dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a fixação de honorários em favor do profissional.

9. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal (art. 619); Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 8º).

Jurisprudência relevante citada:
TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001632-32.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYARA MAGNA ALVES

Advogado(s) do reclamante: EMANUEL MEZADRE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por

EMANUEL MEZADRE VIEIRA
, em face do v. acórdão acostado no ID nº 16808908, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação da ré nas iras do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões colacionadas em ID nº 16808908, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso, uma vez que ficou silente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo que atuou em esfera recursal. Nesse contexto, requer seja conhecido e provido os presentes embargos, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos, a defesa sustenta que a decisão ora impugnada padece do vício de omissão, considerando que, supostamente, não se manifestou a respeito de arbitramento de honorários advocatícios em benefício da advogada dativa que atuou na defesa do embargante em sede recursal.

Sobre o tema, sabe-se que é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Assim, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que, de fato,
não houve discussão expressa e arbitramento de honorários advocatícios em benefício d
o
defensor dativ
o
por sua atuação em esfera recursal
.

Portal razão, com o objetivo de sanar a mencionada omissão,
passo à análise da atuação da Dr.
Emanuel Mezadre Vieira
– OAB/ES nº 3
1
.
590
em segundo grau de jurisdição
.

Pois bem. É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Por sua vez, como percebido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Por isso, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, o órgão julgador deve se orientar, por analogia, ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, pelo trabalho realizado pelo advogado e, ainda, pelo tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Lado outro, é pertinente consignar que o Decreto Estadual 2821-R não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há defensores públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, é omisso o código de processo penal. Desse modo, aplica-se, por analogia, as regras do art. 85, §§2º, 8º e 11º do código de processo civil de 2015, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo estado. Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade [...]. (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021)”.

Com o exposto, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que o advogado peticionante foi nomeado por meio do despacho de fl. 82 (ID nº 1438858), para apresentação de razões recursais, em substituição ao antigo patrono que havia colacionado aos autos da ação penal peça de interposição do recurso.

Sucessivamente, intimado para apresentação de razões recursais, o advogado dativo cumpriu a diligência por meio da petição de fls. 86/89 (ID nº 14388558).

De pronto, denoto que a causa abarca matéria de baixa complexidade, consistente em condenação da ré por delito de furto, tendo o pleito recursal postulado pela configuração da prescrição, questão afastada pelo julgamento colegiado desta Corte.

Diante disso, ante o contexto supracitado, reputo proporcional a fixação em prol do advogado dativo Dr. Emanuel Mezadre Vieira (OAB/ES nº 31.590), de verba honorária no importe de
R$ 7
00,00 (
sete
centos reais), concernentes à sua atuação nesta seara recursal
, cujo montante de deve ser custeado pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
aos e
mbargos
, para sanar a omissão no v. acórdão e estabelecer honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

É como voto.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)